Tribunal: STF
Processo: HC 264927
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Cristovam Dionisio de Barros C. Junior, em favor de Valter Araujo Gonçalves, contra acórdão da Primeira Turma desta Corte, proferido no julgamento dos Emb. Decl. no Ag. Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.556.142/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia.



    Nas razões do pedido, afirma que 



    “A Turma deixou de apreciar matéria constitucional de competência do Plenário (HC 185.913): (i) quanto ao parecer favorável do Procurador de Justiça FLÁVIO JOSÉ ZIOBER pela remessa dos autos ao MP de primeiro grau para avaliar a viabilidade do ANPP (anexo); (ii) quanto ao parecer favorável do Procurador de Justiça AIRTON PEDRO MARIN pela remessa ao Órgão Superior do MP a fins de ANPP (anexo); (iii) quanto a questão de ordem pública para verificar os marcos da prescrição.” (p. 8)



    Requer a concessão da ordem, “para determinar novo julgamento pela Primeira Turma, suprindo as três questões essenciais, todas de natureza de ordem pública e diretamente relacionadas à liberdade do paciente”. (p. 11)



    É o relatório.



    Decido.



    A situação descrita nos autos não consubstancia motivo para o conhecimento deste writ.



    Isso porque a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de não ser cabível a impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional do próprio Supremo Tribunal Federal. 



    Os reiterados julgados nessa mesma esteira resultaram na edição da Súmula 606, nestes termos: “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”.



    A ilustrar, menciono os seguintes julgados:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Tratando-se de pedido de reconsideração apresentado no prazo descrito no art. 317 do RI/STF, nada impede que se conheça do pedido como agravo regimental. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal possui uma orientação jurisprudencial consolidada no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso). 3. Muito embora essa orientação jurisprudencial tenha sido rediscutida no julgamento do HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli (oportunidade em que se verificou o empate na votação), o Plenário desta Corte “reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte.” Veja-se o HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado com a participação de todos os integrantes do Tribunal. Esse entendimento foi ratificado pelo Tribunal Pleno no julgamento do HC 186.296, Rel. Min. Edson Fachin. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 223211 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 11.4.2023);



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INADMISSIBILIDADE DE WRIT IMPETRADO CONTRA ATO JURISDICIONAL DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Ação Penal. II. Questão em discussão 2. Pretendido trancamento de ação penal. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[não] cabe pedido de habeas corpus originário para o Supremo Tribunal Federal contra ato de Ministro ou órgão colegiado do STF” (HC 164.593 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10/6/2020). IV. Dispositivo 4. Agravo Regimental ao qual se nega provimento.” (HC 248544 AgR, Rel. Min. Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 6.12.2024).



    No mesmo sentido: HC 101.318 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 96.954-AgR/SP e HC 100.598/SP, Rel. Min. Ayres Britto; HC 96.851/ BA, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 95.079-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, entre outros.



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Dê-se ciência desta decisão à Min. Cármen Lúcia, relatora do ARE n. 1.556.142/RO.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente